Tribunal: TJDFT
Processo: 0708196-48.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA SOBRE VERBA SALARIAL. EXCEPCIONALIDADE DA MEDIDA NÃO VERIFICADA. AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE AFERIÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA DO DEVEDOR. DECISÃO MANTIDA.

1. A impenhorabilidade absoluta dos vencimentos, soldos e salários prevista no § 2o do art. 833 do CPC permite exceções, em casos excepcionais, desde que preservada a dignidade e a sobrevivência do devedor (entendimento do STJ).

2. Não reconhecida a excepcionalidade da circunstância, deve ser preservada a impenhorabilidade dos rendimentos do devedor.

3. A ausência do contraditório impede a aferição mínima da capacidade econômica do devedor para suportar a penhora em seus proventos.

4. Recurso desprovido.